Tribunal: STF
Processo: ADI 6062
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Ementa: Processo legislativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Medida Provisória nº 886/2019. Alteração substancial do ato normativo impugnado. Perda de objeto. Extinção do processo sem resolução do mérito.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a revogação ou alteração substancial, que implique exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta na perda de objeto da ação.



    2. Perda superveniente do objeto. Extinção do processo sem resolução do mérito.



    1. Trata-se de cinco ações diretas de inconstitucionalidade, propostas, respectivamente, pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB (ADI 6062), pela Rede Sustentabilidade (ADI 6172), pelo Partido dos Trabalhadores – PT (ADI 6173), Partido Democrático Trabalhista – PDT (ADI 6174) e pelo Cidadania (ADI 6175).



    2.  A ação proposta pelo PSB impugnou, originalmente, a Medida Provisória nº 870/2019 e, posteriormente, houve aditamento da inicial para impugnar o art. 1º da MP nº 886/2019, nas partes em que alterou a Lei n° 13.844/2019 (lei de conversão da MP nº 870/2019), notadamente para incluir as expressões: (i) “terras indígenas” ao art. 21, inciso XIV; (ii) “e das terras tradicionalmente ocupadas por indígenas” ao art. 21, § 2°; e (iii) “observado o disposto no inciso XIV do caput e no § 2° do art. 21” ao art. 37, inciso XXI. Integra, ainda, o objeto da ação do PSB o Decreto nº 9.667/2019.



    3.  As ações propostas pelos partidos políticos Rede e Cidadania têm por objeto o artigo 1º da Medida Provisória nº 886, de 2019, na parte em que altera os artigos 21, inc. XIV e § 2º, e 37, XXI, da Lei nº 13.844, de 2019. As outras duas ações limitam-se à impugnação das alterações promovidas pela MP nº 886/2019 ao art. 21, inc. XIV e § 2º. Afirmam os requerentes que tais dispositivos reeditam a norma que pretendeu transferir a competência para a demarcação de terras indígenas da Fundação Nacional do Índio – FUNAI para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.



    4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao ratificar a medida cautelar por mim concedida, suspendeu o art. 1º da MP nº 886/2019, no que respeita às expressões: (i) “terras indígenas”, constante do art. 21, inciso XIV; (ii) “e das terras tradicionalmente ocupadas por indígenas”, constante do art. 21, § 2°; e (iii) “observado o disposto no inciso XIV do caput e no § 2° do art. 21”, constante do art. 37, inciso XXI.



    5. É o relatório. Passo a decidir.



    6. Em sua manifestação, a Advocacia-Geral da União requereu a declaração da prejudicialidade da presente ação direta, noticiando que o Congresso Nacional, por meio do Ato Declaratório nº 42/2019, obstou a apreciação do art. 1° da Medida Provisória nº 886/2019, o que tornaria inócuo o provimento jurisdicional pleiteado.



    7.  De fato, observa-se que a Medida Provisória nº 886/2019 foi convertida na Lei nº 13.901/2019, que não incorporou as normas relativas ao objeto desta ação. Ou seja, não há no texto da Lei nº 13.901/2019 modificação em relação à competência da FUNAI para demarcação de terras indígenas ou sobre a vinculação da referida fundação ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, de modo que os dispositivos impugnados não foram mantidos, restando prejudicada a apreciação do mérito da presente ação.



    8.  Diante do exposto, em atenção ao art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade, extinguindo o processo, sem o julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



                            Relator